Tribunal: STF
Processo: STP 1112
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Campo Limpo Paulista, com o intuito de sustar os efeitos de decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do Agravo de Instrumento n.  2190708-02.2025.8, determinou o fornecimento de atendimento domiciliar multiprofissional (home care), bem como dos medicamentos, suplementos e equipamentos indicados na inicial, enquanto necessário ao tratamento médico.
Na origem, Álvaro de Oliveira Carvalho ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais, em face do Estado de São Paulo e do Município de Campo Limpo Paulista pleiteando o fornecimento de atendimento de enfermagem com cobertura domiciliar 24 horas, visita médica mensal por clínico geral e monitoramento clínico, bem como pelo fornecimento contínuo de insumos e medicamentos essenciais.
O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender não estar configurado o perigo da demora, tendo em vista que o autor estaria assistido na iniciativa privada, com recursos próprios e de familiares. Em agravo, o Desembargador relator no Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal.
O Município alega tratar-se de ente federativo de pequeno porte e limitada capacidade econômica. Aduz que a imposição judicial de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) acarretaria impacto significativo nas finanças municipais, comprometendo a prestação dos serviços públicos essenciais.
Afirma que, para cumprir a decisão impugnada, seria necessário contratar novos profissionais ou realizar concurso público, uma vez que os servidores da saúde já se encontram integralmente alocados nas unidades municipais, sendo inviável o remanejamento sem prejuízo à assistência à população. Alegou, ainda, a necessidade de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos e insumos de alta complexidade.
Salienta que a Lei Orçamentária de 2025 prevê receita inferior à despesa do exercício, o que evidencia o desequilíbrio fiscal. Assevera que a decisão judicial é inconstitucional, por instituir obrigação de caráter continuado, sem limitação temporal e sem a devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao artigo 113 do ADCT, ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da isonomia.
Argumenta que não possui condições financeiras para custear tratamento domiciliar a todos os pacientes que dele necessitam, sob pena de grave crise fiscal.
Alega que o autor não comprovou insuficiência de recursos para arcar com os custos do tratamento, que a decisão se baseou em laudo médico unilateral e que o prazo para cumprimento da tutela foi exíguo.
Por fim, aponta violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, ao entender que a medida cautelar esgotou o objeto principal da ação, requerendo sua suspensão até o julgamento final do processo.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 20):
“Suspensão de Tutela Provisória. Cautelar parcialmente deferida na origem, para obrigar Município a prestar atendimento domiciliar, por meio de visita diária, de profissional da área de enfermagem. Alegação genérica sem elementos mínimos que demonstrem o suscitado risco de grave lesão à saúde e à economia públicas. Parecer por que o pedido seja indeferido.”
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in morainverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No presente caso, a discussão está relacionada à responsabilidade pelo fornecimento de procedimento terapêutico (tratamento de saúde na modalidade home care), em favor de pessoa com quadro clínico grave de tetraplegia espástica irreversível, afasia global e dependência funcional total. O tema relativo à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, foi tratado por esta Corte, em dois temas de Repercussão Geral sucessivos e complementares: o Tema 793 da sistemática da Repercussão Geral, tendo como paradigma o RE 855178-ED, de minha redatoria para o acórdão, e o Tema 1234, cujo paradigma é o RE 1366243, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal é competente para analisar o pedido, uma vez que será responsável por julgar eventual recurso extraordinário que questione a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se busca suspender.
Releva notar que, na hipótese dos autos, a ação foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Estadual tanto em face do Município quanto em desfavor do Estado de São Paulo que foram condenados solidariamente ao fornecimento do tratamento.
Na espécie, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória, proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu ao autor o direito a tratamento domiciliar multiprofissional (home care) por entender preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. No entanto, o Município de Campo Limpo Paulista/SP não demonstrou a existência de risco iminente de grave lesão à ordem jurídica, administrativa, à segurança, à economia ou à saúde públicas.
Com efeito, ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:
"Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Trikafta. Tratamento de Fibrose cística. Fármaco registrado na Anvisa. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa para o tratamento da enfermidade que acomete a interessada. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Suspensão denegada." (STP 921, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19.12.2022)
No caso dos autos, o Município não indicou o valor que seria despendido com o tratamento, tampouco comprovou insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas. Limitou-se a afirmar que a imposição de tratamento domiciliar (home care) causaria impacto substancial na economia pública municipal. Tal argumento, contudo, não se mostra suficiente para demonstrar o alegado impacto financeiro, nem o risco de grave lesão à economia pública ou de desorganização das finanças municipais a ponto de comprometer a execução de outras políticas públicas.
A alegada lesão à ordem, à economia e à saúde públicas deve ser concreta, e não hipotética. Não há elementos que permitam aferir a real capacidade econômica do Município ou o custo efetivo do tratamento essencial à parte interessada. Além disso, conforme já mencionado, o Estado de São Paulo também figura no polo passivo da ação originária e foi condenado solidariamente com o Município ao fornecimento do tratamento.
Portanto, nessa seara específica, ao examinar apenas os aspectos relacionados à presença dos requisitos autorizadores previstos nas normas de regência, impõe-se a rejeição da medida de contracautela, diante da ausência de demonstração de lesão à ordem e à economia públicas.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente